Tribunal: TJMT
Processo: 1073178-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RRECURSO INOMINADO No 1073178-42.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BRUNO BATISTA CHARCKOSKI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MULTAS IMPOSTAS PELA PRF- COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDEREAL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA-– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante requer anulação de ato administrativo que determinou a cassação de sua CNH tendo em vista multas lavras pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, cuja penalidade teria sido aplicada extemporaneamente., além, de indenização por danos morais
2. Sentença que extinguiu os autos por ilegitimidade passiva do Detran/MT.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Vistos.Trata-se de ação proposta contra o DETRAN/MT, na qual o requerente busca anulação de ato administrativo que determinou a cassação do seu direito de dirigir tendo em vista multas lavras pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, cuja penalidade teria sido aplicada extemporaneamente.O DETRAN/MT apresentou contestação arguindo ilegitimidade passiva (id. 179239134), uma vez ”(...)não detém responsabilidade sobre o lançamento, notificação, suspensão e cobrança das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal – PRF e registradas nos veículos inscritos nesta base estadual.”No caso, considerando a informação prestada no sentido de que o ato administrativo demanda revisão por autoridade federal, vinculada à União, ressai o impedimento relativo à competência.A súmula 150/STJ determina que “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”Nesse contexto, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para o julgamento da ação na qual há necessidade de revisão e eventual alteração de ato emanado por servidor público federal, vinculado a ente que não pode ser demandado neste juízo, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. DNIT. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RODOVIAS FEDERAIS. PONTUAÇÃO NA CNH. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO CONDUTOR DO VEÍCULO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O DNIT contém competência para a fiscalização do trânsito nas rodovias e estradas federais, podendo aplicar, em caráter não exclusivo, penalidade por infração ao CTB, conforme Tema Repetitivo n. 965 do STJ, o que atrai a competência dos juizados especiais federais. 2. A perda do prazo de quinze dias ( § 7o do art. 257, CTB) para a indicação do condutor que cometeu a infração de trânsito, mesmo tendo caráter de preclusão administrativa, não impede a análise judicial sobre a verdade dos fatos quanto ao cometimento da infração e, como consequência, a apreciação do pedido de transferência dos pontos para a CNH do responsável. 3. Trata-se de aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição que possibilita que as decisões administrativas, ainda que atingidas pela preclusão, sejam impugnadas judicialmente. 4. Parcialmente provido o recurso da parte autora para que seja determinada a transferência da pontuação imposta à CNH dos verdadeiros condutores do veículo. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50016702320174047217 SC 5001670-23.2017.4.04.7217, Relator: HELDER TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2018, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC) g.n.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO DNIT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. - Tanto o DNIT quanto o DETRAN possuem legitimidade passiva na ação anulatória de auto de infração de trânsito - A penalidade de suspensão do direito de dirigir é mera consequência da autuação realizada pela fiscalização federal, de modo que, sendo o DNIT parte legítima para figurar na lide, resta firmada a competência da Justiça Federal para o seu julgamento. (TRF-4 - AG: 50199197620164040000 5019919-76.2016.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/08/2016, TERCEIRA TURMA). G.n.Ante o exposto, declara-se a incompetência do juízo e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC, o que não prejudica a rediscussão da causa no foro apropriado.Sem custas e condenação em honorários por disposição legal..(...)”
4. Não é da competência de Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6 Recurso conhecido e improvido.
7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073178-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO BATISTA CHARCKOSKI - CPF: 085.436.651-24 (RECORRENTE), DANILO FRANCISCO LEITE DE SOUZA - CPF: 091.370.089-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025